Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIORMENTE DESPROVIDO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo decisão superveniente que suspenda a eficácia da Sentença ou atribua efeito suspensivo a eventual recurso interposto, impõe-se o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, em estrita observância ao princípio da efetividade e ao disposto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. O desprovimento do Agravo de Instrumento, ainda que sem menção expressa, importa, por via de consequência lógica, na automática revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. Isso porque tal medida liminar, de natureza precária e fundada em juízo de verossimilhança, não se coaduna com a decisão definitiva proferida em cognição exauriente
3. A interposição de Recurso Especial e Recurso extraordinário não possui, em regra, efeito suspensivo, não se revelando apta, por si só, a obstar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.